Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-05.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719727-05.2018.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NONNYE FREIRE DE SOUZA AGRAVADO: CHAVE DE OURO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME, ANTONIO MARIA RAIMUNDO SALGUEIRO, JOSICLEIDE NASCIMENTO DA COSTA D E S P A C H O Na hipótese dos autos, a prolação de sentença, por si só, não acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento, pois permanece o interesse quanto à concessão da gratuidade de justiça negada pelo juízo de origem. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator